Tribunal: STF
Processo: ACO 2016
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo em Ação cível originária. inexistência de conflito federativo.



    1. Ação anulatória de créditos tributários ajuizada pelo Estado de Goiás em face da União, em razão de discussão quanto à inclusão de parcelas na base de cálculo do PASEP.



    2. A existência de mera disputa tributária entre os entes políticos não é capaz de desestabilizar o pacto federativo. A caracterização da hipótese do art. 102, I, f, da Constituição exige a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, sendo insuficiente para tanto a simples existência de disputa patrimonial. Precedentes.



    3. Agravo desprovido, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.